Tribunal: STF
Processo: Rcl 78311
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Agravo de Instrumento nº 4021572-67.2024.8.13.0000 (acessório ao Processo nº 5033681-49.2024.8.13.0145), que teria contrariado as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da repercussão geral, referidas nas Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente.



    O Estado de Minas Gerais indica como ato reclamado decisão mediante a qual o TJMG teria mantido sua condenação, em sede de tutela de urgência, para fornecer a M.G.L. produto a base de canabidiol.



    Aduz que há violação às teses paradigmas, pois o pedido foi apresentado e deferido em sede judicial com fundamento tão somente em prescrição médica, não havendo comprovação i) de inexistência de substituto terapêutico no SUS e exaurimento das alternativas para tratamento; e ii) de evidência da eficácia e da segurança do composto químico no tratamento pretendido, mediante estudo científico de alto nível, reforçando a alegação, nesse ponto, mediante a afirmação de que a “CONITEC já [teria avaliado] a utilização de CANABIDIOL recomendando a não incorporação do produto no SUS para tratamento de epilepsia“.



    O Estado de Minas Gerais requer que, liminarmente, sejam suspensos os efeitos da decisão que, em sede de tutela de urgência no Processo nº 5033681-49.2024.8.13.0145, mantida após decisão no Agravo de Instrumento nº 4021572-67.2024.8.13.0000, determinou ao ente o fornecimento de produto a base de canabidiol a M.G.L..



    É o relatório. Decido.



    O caso concreto em referência nesta reclamação tem como objeto composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento.



    Nessa conjuntura, entendo que as teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral não possuem aderência estrita com o objeto do Processo nº 5033681-49.2024.8.13.0145 e do Agravo de Instrumento nº 4021572-67.2024.8.13.0000, não se admitindo o uso da reclamação constitucional com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:



    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/11).



    Em ações envolvendo composto químico a base de canabidiol para tratamento de saúde, vide precedentes: Rcl nº 80.955, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 30/6/25; Rcl nº 82623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe de 13/8/25 e Rcl nº 80037, Rel. Min. André Mendonça, decisão monocrática, DJe de 25/7/25.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação  reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente